Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727151-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILCARDISSON ALVARES GUEDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/RESIDENCIAL. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIALIDADE VETORES. PERCENTUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A abordagem policial não pode ser cominada de ilegal, quando a denúncia anônima individualiza pormenorizadamente o acusado. Em linha de princípio, a ação policial, sem estigma social, de realizar, antes da busca pessoal, coleta de elementos indiciários, não pode ser caracterizada como arbitrária ou ilegal, e afastar a prova decorrente do flagrante do porte de arma e de entorpecente. 2. Não é possível desprezar a utilidade da "notícia anônima" para a configuração da ?justa causa? para a busca pessoal prevista na norma do § 2o do Art. 240 do CPP. Todavia, é necessário, a priori, a realização de uma investigação prévia para corroborar se a ?delação apócrifa? possui standards probatórios mínimos. 3. A perfeita visualização da mercancia pelos agentes policiais, acrescida da identificação da substância ilícita dispersada, aliado a atividade de inteligência que descobriu que pessoas estavam portando armas no local, robustecem a justa causa apta a configurar a subsunção ao teor do TEMA 280-STF: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte de armas e de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e de acurácia, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se o decreto condenatório pela conduta dos art. 14, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e do art. 33, ?caput?, da Lei n. 11.343/06. 5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que se consiste atividade discricionária do juiz determinar qual a fração de diminuição da pena, desde que realizada de forma fundamentada. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. A parte recorrente alega afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, buscando: i) seja reconhecida a nulidade da prova obtida por meio ilícito, em virtude da violação de domicílio, por ter sido ferido integralmente o comando constitucional, de tal forma que a absolvição do recorrente se impõe como medida da mais cristalina justiça, sobre os supostos crimes a ele imputados, descritos nos artigos 33, caput, da Lei 11.34/2006 e artigo 14, caput da Lei 10.826/2003; ii) o reconhecimento da inviolabilidade de domicílio e da invalidade de todas as provas ilícitas e suas derivações, nos termos dos artigos 5o, XI, da CF e 157 do CPP, e iii) na remota hipótese de não ser este o entendimento, requer, subsidiariamente, seja mantida a modalidade privilegiada do tráfico, nos termos do que dispõe o § 4o do artigo 33 da Lei de 11.343/2006, porém, com a redução da pena no seu grau máximo, tendo em vista o recorrente ser primário, de bons antecedentes e não pertencer a organização criminosa, e, em consequência, que o regime de cumprimento de pena seja alterado para o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Além disso, segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028